Tribunal: STF
Processo: ADPF 310
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, V, DA CF. EXTENSÃO A ADVOGADOS ASSOCIADOS, FORMAL OU INFORMALMENTE, A EX-JUÍZES. ATO DO PODER PÚBLICO COM APTIDÃO PARA LESAR A LIBERDADE PROFISSIONAL. SUBSIDIARIEDADE ATENDIDA. VEDAÇÃO RESTRITA A EX-INTEGRANTES DA MAGISTRATURA. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. Ilegitimidade ativa da ANAMATRA e AJUFE para a instauração de processo objetivo de controle de constitucionalidade contra ato do poder público cujos efeitos atinjam todos os integrantes da magistratura, ante a deficitária abrangência do vínculo de representatividade que caracteriza a identidade associativa de ambas as entidades.



    2. A norma impugnada cria impedimento ao exercício da advocacia não relacionado a requisitos individuais de capacidade técnica, mas a fato de terceiro (exercício, por outrem, da magistratura), sem qualquer intermediação legislativa, em conflito com a garantia do livre exercício “de qualquer trabalho, ofício ou profissão” (art. 5º, XIII).



    3. O art. 95, parágrafo único, V, da Constituição Federal estabelece um importante padrão de moralidade pública, visando a coibir situações de conflito de interesses que possam ameaçar a credibilidade do Poder Judiciário.



    4. Embora a aplicação dessas vedações pressuponha uma margem de valoração sobre os comandos contidos no art. 95 da CF, não é possível acrescentar a eles elementos normativos estranhos, principalmente no que se refere ao seu alcance subjetivo, pois o estatuto pessoal dos ocupantes da magistratura não pode ser aplicado a terceiros sem vínculo com a atividade judicante, sob pena de violação ao princípio da intranscendência das normas restritivas de direitos.



    5. A cláusula constitucional hospedada no art. 5º, XIII, da CF, é asseguradora de direito fundamental – o exercício de profissões e ofícios – cuja restrição está submetida à reserva legal qualificada, não podendo ser formalizada por fonte jurídica diversa da legislativa.



    6. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente.